Tribunal: TJES
Processo: 5010320-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010320-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MANOEL BARCELOS SOBRINHO e outros (2)

AGRAVADO: BCON CONSORCIOS LTDA e outros

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE AFASTAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Manoel Barcelos Sobrinho e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos da ação de anulação de negócio jurídico ajuizada em face de BCON Consórcios Ltda. e outra. Os agravantes sustentam que a negativa da assistência judiciária se baseou unicamente no valor de entrada pago no contrato de consórcio, sem a devida análise de suas condições financeiras pessoais, e alegam violação ao direito constitucional de acesso à Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos nos autos que justifiquem o afastamento da presunção relativa de hipossuficiência dos agravantes para fins de concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração firmada pela parte interessada possui caráter
juris tantum
, podendo ser afastada diante de provas em sentido contrário constantes dos autos.

O juízo a quo intimou os agravantes para comprovarem sua alegada hipossuficiência, tendo sido apresentada apenas cópia da CTPS, documento insuficiente para demonstrar a real condição econômica.

Os agravantes firmaram contrato de consórcio no valor de R$ 450.000,00, com pagamento de entrada no montante de R$ 39.825,00 e assunção de parcelas mensais de aproximadamente R$ 2.600,00, além de terem declarado formalmente sua capacidade financeira no ato da contratação.

A contratação de advogado particular, embora não impeça por si só a concessão da gratuidade da justiça, constitui elemento adicional que, somado às demais circunstâncias, reforça a ausência de comprovação da hipossuficiência alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada mediante prova em contrário.

O indeferimento da gratuidade da justiça é cabível quando há elementos concretos nos autos que demonstrem a capacidade financeira do requerente para suportar os custos processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.269.287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe 13/6/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010320-88.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
MANOEL BARCELOS SOBRINHO E OUTROS

AGRAVADO:
BCON CONSÓRCIOS LTDA. E OUTRA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Manoel Barcelos Sobrinho e outros em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, nos autos da ação de anulação de negócio jurídico ajuizada em face de BCON Consórcios Ltda. e outra, que indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 9257550) aduzem os recorrentes, em síntese, que o indeferimento da assistência judiciária levou em consideração apenas o valor de entrada pago para celebração do contrato, não sendo analisadas as suas condições pessoais.

E mais: a benesse constitui garantia constitucional, sendo mister a reforma da decisão, sob pena de obstar o acesso ao Judiciário.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, os agravantes ajuizaram ação de anulação de negócio jurídico c/c restituição em dobro e indenização em face das agravadas com o intuito de cancelar o contrato de consórcio pactuado.

Pleitearam, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça, sendo a benesse indeferida pelo juízo
a quo.

E, consoante fundamentos já expostos no momento da análise liminar, entendo ser o caso de desprovimento do recurso.

Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse,
sendo este o caso dos autos
.

Antes de indeferir o benefício, o juízo
a quo
determinou a intimação dos recorrentes para comprovarem a alegada hipossuficiência, sendo apresentada, tão somente, a cópia da CTPS.

Referido documento, contudo, não é capaz de corroborar o pleito dos agravantes, não refletindo as suas reais condições econômicas, porquanto qualificados na exordial como trabalhadores rurais.

E, tal como apontado pelo juízo
a quo,
firmaram contrato de consórcio no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), sendo pago, como entrada, o montante de R$ 39.825,00 (trinta e nove mil, oitocentos e vinte e cinco reais).

Além disso, se comprometeram a quitar parcelas mensais de aproximadamente R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), oportunidade em que firmaram documento declarando possuir capacidade financeira para contribuir com as obrigações assumidas.

Por fim, embora a contratação de advogado particular não impeça a concessão da benesse, tal fato, somado aos demais, permite infirmar a declaração de pobreza feita pelos recorrentes.

De conseguinte, restando afastada a presunção advinda da declaração de hipossuficiência, conheço do recurso e
LHE
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)